Tribunal: TJSP
Processo: 2098951-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de liminar concedida em mandado de segurança que determinou que não fossem concedidas férias ao agravado até que apreciado o pedido de aposentadoria (desde que este tenha sido regularmente formulado). Posterior indenização. Não evidenciado o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas - Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2098951-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado CARLOS ALBERTO MARINHO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2098951-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.121
Natureza:
Agravo Interno Cível
Processo n. 2098951-97.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP
Agravado: Carlos Alberto Marinho
Voto no 38.121
Agravo Interno Decisão que indeferiu o pedido de suspensão
de liminar concedida em mandado de segurança que
determinou que não fossem concedidas férias ao agravado até
que apreciado o pedido de aposentadoria (desde que este tenha
sido regularmente formulado). Posterior indenização. Não
evidenciado o risco de grave lesão à ordem e à economia
públicas - Agravo não provido.
Inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de
suspensão dos efeitos da liminar concedida nos autos do mandado de
segurança no 1016534-42.2020.8.26.0053, a Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo - ALESP interpôs agravo interno, sob fundamento de
que a liminar tem caráter satisfativo e fere a ordem pública, uma vez que o
dispêndio com a indenização de três períodos de férias atinge valor
próximo a R$ 73.000,00, capaz de comprometer o enfrentamento da crise
da covid-19. Afirma também que o mandado de segurança tal como
impetrado tem efeito idêntico a ação de cobrança, vedado por disposição
legal expressa e pela Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.
Argumenta, por fim, que o afastamento do agravado do cargo para
exercício de mandato em entidade de representação dos servidores não
pode gerar prejuízos, nem vantagens ao servidor e a liminar deferida
importará grave prejuízo ao erário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2098951-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.121
Contraminuta está às fls. 191/206.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
De efeito, como exposto na decisão agravada, a
suspensão dos efeitos da liminar pelo Presidente do Tribunal competente
para conhecer do recurso constitui medida excepcional, destinada a evitar
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, destituída
de caráter recursal. É regrada pelo artigo 15, da Lei no 12.016/09.
Também ficou consignado que, como medida de
contracautela, o incidente não tem por objeto a análise do mérito do feito
de origem; para esta apreciação é competente o Desembargador Relator de
agravo de instrumento, de resto simultaneamente interposto. O foco de
apreciação no pedido de suspensão de liminar está no exame da efetiva ou
possível lesão aos interesses públicos tutelados. Nem poderia ser diferente,
tendo em vista a função tipicamente cautelar do instituto, voltado a obstar
que se ponham em risco a ordem, a saúde, a segurança e a economia
públicas.
In casu, a decisão de início atacada concedeu a liminar
para suspender o ato da autoridade impetrada que impôs ao servidor a fruição de
90 (noventa) dias seguidos de férias como condição para apreciar o pedido de
aposentadoria já formulado. Em outras palavras, a liminar constitui ordem para
que, até a apreciação do pedido de aposentadoria (desde que este tenha sido
regularmente formulado), não sejam concedidas (ou impostas) férias ao autor, as
quais deverão se objeto de posterior indenização.
Ocorre que, afastada a argumentação da agravante, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2098951-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.121
estão caracterizados os pressupostos legais para o deferimento da
suspensão, observando-se que, em suas razões de agravo, o ente público
não apresentou argumentos efetivamente novos.
Em que pese seu esforço, a agravante não trouxe
elementos, nem razões que confiram à decisão concessiva da liminar
potencial para causar grave lesão à ordem e à economia públicas. Mantém-
se fora de cogitação o periculum in mora, exigível para a suspensão da
liminar, haja vista a inexistência de lesividade manifesta decorrente do
cumprimento da decisão questionada no que toca à indenização de férias a
apenas um servidor. Nada justificava a concessão do excepcional remédio,
que é a suspensão de liminar pela Presidência do Tribunal, em substituição
ao juízo natural, o órgão recursal competente.
Conforme observado, ao conceder a liminar, o Juízo
de origem entendeu que apesar de ser da Administração o juízo de
conveniência e oportunidade para conceder férias aos servidores, não
parecia legítimo que a prerrogativa fosse exercida após o momento em que
o servidor, tendo atingido todos os requisitos para se aposentar, efetiva o
pedido para tanto.
Este posicionamento está em harmonia com a decisão
proferida pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da SS 1185:
"Em tema de suspensão de segurança, não se presume a
potencialidade
danosa
da
decisão
concessiva
do
writ
mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado
de segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse
público, alegada para justificar a concessão da drástica medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2098951-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.121
de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada
pela entidade estatal que requer a providência excepcional
autorizada pelo art. 4o da Lei no 4.348/64. Não basta, para esse
efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da
decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que
deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os
valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem,
saúde, segurança e economia públicas)".
Assim, sem elementos seguros em favor da pretensão
da agravante, inexistia justificativa para que o Presidente do Tribunal de
Justiça, em remédio de caráter absolutamente excepcional, em antecipação
ao verdadeiro juiz natural da causa em segunda instância, suspendesse a
eficácia de decisão de primeiro grau que nada tinha de teratológica.
Ademais, não havia grave lesão à ordem e à economia
públicas decorrentes da decisão de primeiro grau - como exige o artigo 15
da Lei 12.016/09 - e a matéria, sem maiores consequências que afetassem
o interesse público, poderia ser analisada no âmbito recursal regular,
inclusive
já
interposto
(Agravo
de
Instrumento
no
2098875-73.2020.8.26.0000), adequado para tratar do acerto ou desacerto
da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.
Destarte, ausentes os requisitos legais, o caso era
mesmo de indeferimento da suspensão de liminar.
Diante do exposto nego provimento ao agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2098951-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.121
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator